Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-54.2019.8.11.0026
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-54.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANASTACIO SOARES DE ABREU NETO - CPF: 852.927.021-53 (APELANTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), TATIANE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 016.651.801-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Valdeci Leopoldina da Fonseca (TERCEIRO INTERESSADO), Y. S. D. S. - CPF: 712.204.711-35 (APELADO), TATIANE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 016.651.801-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
- MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE COMPROVADA - ADEQUAÇÃO À NECESSIDADE DO ALIMENTANTE EM FASE ESCOLAR -
RECURSO DESPROVIDO
.

O fato de o Apelante ter outro filho a quem paga alimentos e ter constituído nova família, por si só, não é suficiente para elidir a pretensão revisional formulada nestes autos, tornando de rigor a confirmação da decisão que majorou os alimentos de 40,01% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias para 18% dos rendimentos líquidos do alimentante, incididindo sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000925-54.2019.8.11.0026

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Anastácio Soares de Abreu Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Revisional de Alimentos ajuizada pela criança
Y.S.D.S.,
representada pela mãe
Tatiane dos Santos Sousa
, e alterou a pensão alimentícia
de
40,01% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias
para
18% dos rendimentos líquidos do alimentante, cuja pensão incidirá sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS. Ao final, foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante suscitou a nulidade parcial da sentença por estar configurado o julgamento
extra petita
. Aduz que a pensão alimentícia não pode contemplar as
férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, à míngua de pedido expresso da parte Apelada.

No mérito, afirma que quem teve mudança em sua condição econômico-financeira foI a mãe da criança, pois passou da função de vendedora em comércio de roupas para funcionária da empresa União Avícola, recebendo duas vezes mais do que no emprego anterior, sem prejuízo do benefício de auxílio alimentação e auxílio saúde.

Aduz que, na conciliação firmada em 20/05/2019, o Apelante recebia o salário de R$ 4.617,42 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), e que, atualmente, sua remuneração é a mesma equivalente a R$ 4.644,77 (quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sustenta que possui outro filho e está passando por problemas de saúde, chegando a gastar cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com médicos e medicamentos.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido revisional.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 120931542.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela rejeição da preliminar, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 20/05/2019, foi celebrado acordo firmado no Procedimento no 240195 perante o CEJUSC de Arenápolis/MT, no qual ficou ajustado o reconhecimento e a dissolução da união estável entre
Anastácio Soares de Abreu Neto

e
Tatiane dos Santos Sousa
, a partilha de bens, a guarda compartilhada de
Y.S.D.S.
e a pensão alimentícia em favor da criança no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), equivalentes a 44,08% do salário mínimo, mais 50% das despesas extras ( material escolar, medicamento, dentista etc).

Poucos meses depois, em 08/10/2019, a Apelada propôs a vertente demanda revisional afirmando que, no momento da celebração do acordo acima mencionado, não sabia da realidade financeira do Apelante e, por isso, não se opôs ao valor dos alimentos sugeridos. Depois de efetuadas as buscas sobre o real rendimento do Alimentante, veio a saber que trabalha na empresa
LAC Forte Indústria de Alimentos Ltda
. como encarregado industrial desde 01/10/2016 e sua remuneração líquida gira em torno de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sem contar os adicionais e horas extras, podendo variar de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Como prova juntou os holerites de janeiro/2019 e, ao final , pediu a “
majoração do valor referente à pensão alimentícia
” (ID 120928984 – pág. 10).

De seu turno, ao contestar, o Apelado aduziu que, em 2019, percebia o salário mensal mais horas extras, mas, com o advento da pandemia da COVID 19, os salários passaram a atrasar e a média salarial se mantém em
R$ 4.617,42 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos)
, conforme cópia da Carteira de Trabalho apresentada e holerites.

Além da pensão destinada à Apelada, o Apelante afirma que paga pensão para outro filho P.L.S. no montante de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), bem como tem despesas fixas com aluguel, mercado e financiamento de veículo, totalizando gasto mensal de
R$ 4.543,04 (quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos)
. Afirmou que não reúne condições de pagar a pensão pretendida pela Apelada que, segundo alega, seria de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo do próprio sustento e da atual sua família.

Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais e, ao final, prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz sentenciante acolheu parcialmente o pedido e alterou a pensão
alimentícia
de
40,01% do salário mínimo (mais 50% das despesas extraordinárias)
para
18% dos rendimentos líquidos do alimentante, com incidência sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS.

Feita a contextualização dos pontos que interessam, passo ao enfrentamento do apelo.

Sem delongas, ao contrário do alegado pelo Apelante,
a sentença não é
extra petita
tão somente porque o Juiz determinou que a pensão deva ser recair sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, com exceção do FGTS.

A vedação à sentença
extra petita
está prevista nos artigos 141 e 492 do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

A partir da leitura dos comandos supra transcritos, é defeso ao Juiz proferir
sentença
em objeto diverso do que lhe foi demandado e, no caso concreto, o Juiz concedeu à criança Apelada exatamente o que foi pedido que, repito: “
majoração do valor referente à pensão alimentícia
” (ID 120928984 – pág. 10).

Nota-se que a Apelada não apontou quanto em pecúnia, exatamente, pretendia receber a título de alimentos; apenas afirmou que, em 20/05/2019, não tinha ciência de quais eram, exatamente, os rendimentos do alimentante e, por isso, não se opôs ao acordo para receber em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto, depois de tomar conhecimento que o Apelante tem situação financeira muito melhor do que aquela apresentada na sessão de conciliação, pediu a revisão.

Observa-se que o Juiz da causa concedeu a prestação jurisdicional nos limites do que foi pedido, ajustando o valor dos alimentos àquilo que entendeu ser a capacidade contributiva do alimentante e a necessidade da alimentada.

Com efeito, o fato de o Julgador ter determinado que a pensão recaia sobre hora-extras, prêmios, comissões, gratificação de férias, 13o salário e eventual verbas rescisórias, nada maisrepresenta do que consequência lógica da base de cálculo da obrigação alimentar que passou para 18% dos rendimentos líquidos do alimentante.

Dito isso,
rejeito a alegação de nulidade
.

Relativamente ao mérito, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Como é cediço, os artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, consubstanciam o princípio básico da obrigação alimentar, segundo o qual os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante.

Fixados os alimentos, estes não são imutáveis e podem ser modificados a qualquer tempo, conforme estabelece o artigo 1.699 do mesmo
Codex
. Vale dizer, a decisão que homologa ou fixa a pensão alimentícia é sempre passível de revisão, desde que sobrevinda alteração fática que a justifique.

A título de ilustração, colaciono aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESISTÊNCIA. EFICÁCIA EX TUNC. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante orientação consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.118.119/RJ, ao interpretar o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968, os alimentos provisórios não integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando, podendo ser revistos a qualquer tempo, porquanto provimento rebus sic stantibus, já que não produzem coisa julgada material.

2. Retroação dos efeitos da sentença exauriente que reduz ou elimina o valor da pensão alimentícia à data da citação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no REsp 1524046/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018
).

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão dos alimentos deve estar em consonância com o binômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. No caso, são incontestes e presumidas as despesas da Apelada, nascida em 28/10/2013, contando com 08 (oito) anos de idade.

Lado outro, no tocante à capacidade do Alimentante, verifica-se que,
desde 01/10/2016, trabalha na

empresa
LAC Forte Indústria de Alimentos Ltda
. como encarregado industrial e recebe salário bruto de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) desde janeiro/2019 que, com os descontos obrigatórios, chega ao valor médio de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), isso sem falar nas gratificações que alcançam em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

Apesar disso, na celebração do acordo em 20/05/2019, perante o CEJUSC de Arenápolis/MT, ofereceu apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) que, naquela época, correspondia a pouco mais de 40% do salário mínimo

Nesta Revisional as provas revelam com segurança ser possível o pensionamento sobre seus ganhos líquidos e o percentual de 18% fixado na sentença recorrida não extrapola a capacidade contributiva do alimentante, mesmo considerando a existência de outro filho a quem também deve alimentos.

O Código de Processo Civil vigente estabelece a divisão dos encargos probatórios, notadamente no art. 373, impõe ao demandante o ônus de trazer as provas do que quer ver reconhecido em juízo, isto é, o direito alegado como existente deve ser provado para ser aceito como verdadeiro pelo julgador e ensejar o acolhimento do pedido, ao passo que, ao demandado, resta o encargo de infirmar a pretensão inicial por meio de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A professora Maria Berenice Dias explica que, nas demandas alimentícias, para a fixação dos alimentos é suficiente a prova do parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor. Todavia, em se tratando de pedido revisional, no que diz respeito às possibilidades, o demandado deve deixar claro que não tem a menor condição de pagar o montante arbitrado pelo juiz da causa, o que não se vê na espécie.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça se harmoniza com esse entendimento, a exemplo do julgado abaixo:

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade faz-se necessária para justificar a redução ou a majoração da verba alimentar. Em outras palavras, somente diante de provas convincentes das necessidades de quem a pleiteia e das reais possibilidades econômico-financeira de quem deve pagá-la é que deve ser acolhido o pleito respectivo
. (
TJSC – RAC 0500399-35.2013.8.24.0078 – rel. Des. Marcus Tulio Sartorato – julgado em 23/10/2018
).

Partindo dessa premissa, no caso concreto, está suficientemente comprovada a alteração fática, mediante esclarecimento das possibilidades do Apelante, a justificar a alteração do acordo celebrado em maio/2019.

Reitero que o fato de o Apelante ter outro filho e ter constituído nova família, por si só, não é suficientes para elidir a pretensão revisional formulada nestes autos, sendo de rigor a confirmação da sentença que majorou os alimentos
de

40,01% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias
para
18% dos rendimentos líquidos do alimentante, a incidir sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS.

Dito isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral da Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença vergastada.

De conseguinte, majoro os honorários para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022